Tribunal: STF
Processo: ARE 1574729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o recurso extraordinário apresentado pelo recorrente foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do recurso extraordinário. 



    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    IV - Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, na hipótese de deliberação unânime.